Tribunal: TJBA
Processo: 8059042-86.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8059042-86.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: GILBERTO ANTONIO DOS REIS

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DOESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PRELIMINARES DE LITISPENDÊNCIA, DECADÊNCIA E PRESCRIÇÃO AFASTADAS. PRETENSÃO DE PROFESSORA ESTADUAL INATIVA À INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO ÀS ATIVIDADES DE CLASSE – GEAC. NATUREZA GENÉRICA DA VERBA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. PRECEDENTES DESTA CORTE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Quanto ao cerne da controvérsia, objetiva a autora, aposentada do magistério estadual, a percepção da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GAEC), instituída pela Lei Estadual n. 8.261/2002, dado o seu caráter genérico.

2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 590.260 (Tema 139), de Relatoria do Ministro. Ricardo Lewandowski, firmou orientação no sentido de que aqueles que ingressaram no serviço público antes da publicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 e se aposentaram após a EC 41/2003 possuem o direito à paridade e à integralidade remuneratória, observados os requisitos estabelecidos nos arts. 2º e 3º da EC 47 /2005.

3. Assentado o caráter genérico da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe – GEAC, possui a impetrante direito líquido e certo à sua incorporação. Precedentes desta Corte de Justiça. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.
8059042-86.2024.8.05.0000
, em que figuram como impetrante GILBERTO ANTONIO DOS REIS e como impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DOESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)